Tribunal: TJMT
Processo: 1000705-15.2022.8.11.0038
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000705-15.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDERSON ALVES FERREIRA - CPF: 009.775.571-03 (APELANTE), CHARLES DE PAULA ALMEIDA - CPF: 047.226.001-47 (ADVOGADO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A - CNPJ: 11.805.397/0001-05 (APELADO), RAPHAEL AYRES DE MOURA CHAVES - CPF: 584.306.363-15 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (APELADO), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO), BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE - CPF: 026.801.723-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto por Anderson Alves Ferreira contra sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente pelo Juízo da Comarca de Araputanga/MT, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir a admissibilidade do Recurso Inominado interposto contra sentença proferida em processo que seguiu o procedimento comum ordinário, diante da existência de erro na escolha da via recursal e da alegação de possível aplicação do princípio da fungibilidade.

III. Razões de decidir

O art. 1.009 do CPC prevê, de forma clara e objetiva, que da sentença cabe apelação, sendo inadequado o manejo de Recurso Inominado em processo regido pelo procedimento comum.

O recurso interposto foi direcionado a órgão judicial diverso (Juizado Especial), com fundamentação própria daquele rito, revelando não mero erro de nomenclatura, mas equívoco substancial, incompatível com a fungibilidade recursal.

A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que a interposição de recurso manifestamente inadequado, em hipótese de inexistência de dúvida objetiva sobre a via recursal correta, constitui erro grosseiro que impede o conhecimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos legais para a incidência do art. 932, III, do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. A interposição de Recurso Inominado contra sentença proferida em procedimento comum caracteriza erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ANDERSON ALVES FERREIRA
em face da

sentença proferida apelo Juízo da Comarca de ARAPUTANGA, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com danos morais n. 1000705-15.2022.8.11.0038, que julgo procedentes em parte os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o processo com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Alega o Recorrente que “exerceu seu direito de arrependimento dentro do prazo, não sendo, portanto, cabível a imposição de qualquer penalidade ou multa rescisória”.

Sustenta que “além da abusividade da multa, os Recorridos se recusaram a atender o pedido de cancelamento administrativo, forçando o Recorrente a ajuizar a presente ação para resguardar seus direitos. Tal conduta fere os princípios da boa-fé e transparência, que regem as relações de consumo, violando diretamente os artigos 4o e 6o do CDC”.

Ressalta que “nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, em caso de cobrança indevida, é assegurado ao consumidor o direito à restituição em dobro, salvo engano justificável.”

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Id.253679236.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analisando os autos, constato que o recurso não preenche os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, revelando-se, de plano, manifestamente incabível.

Isso porque, tratando-se de sentença proferida em procedimento comum ordinário, o recurso cabível é, indiscutivelmente, a Apelação, nos termos do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.”

Entretanto, a parte recorrente, em desconformidade com a norma processual, manejou Recurso Inominado em face da sentença, valendo-se, assim, de via recursal manifestamente inadequada.

Somado a isso, o endereçamento foi feito ao
JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO
e ainda, a fundamentação é toda volta para àquela justiça especial. Desta forma, não se trata de mero equívoco ao denominar a peça de interposição recursal.

Nessas circunstâncias, não se mostra viável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há controvérsia acerca do recurso apropriado para impugnar sentença proferida em ação submetida ao procedimento comum e tramitada em vara cível.

A norma do art. 1.009 do CPC é clara e de aplicação direta, inexistindo dúvida objetiva ou dissenso jurisprudencial sobre a espécie recursal cabível.

É sabido que a fungibilidade recursal somente é admitida em hipóteses de dúvida razoável e objetiva sobre o recurso adequado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

O equívoco da parte, ao interpor Recurso Inominado em lugar da Apelação, caracteriza erro grosseiro, que afasta a incidência do referido princípio.

Dessa forma, impõe-se reconhecer a inadmissibilidade do recurso interposto, por evidente inadequação da via eleita, sendo inaplicável, no caso, o princípio da fungibilidade recursal diante do flagrante desacerto na escolha do meio impugnativo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO NULO C/C COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO EM VEZ DE APELAÇÃO . ERRO GROSSEIRO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO . HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANÁLISE DA REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I . (omissis) Tese de julgamento:
"A interposição de Recurso Inominado, em lugar de Apelação, contra sentença proferida em procedimento comum, configura erro grosseiro, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal.(
TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10092326420228110002, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2024, Câmara Temporária de Direito Público e Cole
t
ivo, Data de Publicação: 28/09/2024)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já deixou assente que:

“No caso dos autos, pretende a 1a Apelante/CAERR, via recurso inominado, a desconstituição de sentença (EP 25), fundamentando sua interposição nos termos do art. 42 da Lei 9099/95, fazendo o respectivo endereçamento à Turma Recursal. É consabido que o recurso cabível contra sentença prolatada em processo perante o juízo comum é a Apelação, conforme disposição do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, tratar de recurso inominado, verifica-se que foi interposto dentro do prazo relativo ao apelo, todavia não preencheu os requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, de forma a mostrar-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
A aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto. Não existe dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, configurando- se erro grosseiro e impedindo seu conhecimento. Dessa forma, verifica-se que o recurso inominado é manifestamente inadmissível à hipótese dos autos, motivo pelo qual não merece ser conhecido, uma vez que o recorrente utilizou de instrumento processual inadequado à hipótese. Por oportuno, deve-se registrar a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto não se tratando de mero equívoco em denominar a peça de interposição recursal, inexistem os respectivos pressupostos [...] conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.” (AREsp 2019804, Rel Min. Humberto Martins, j, 25/02/2022).

“Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade no presente caso, uma vez que não se enquadra nos requisitos objetos, quais sejam: 1) não ocorrência de erro grosseiro; 2) existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e 3) observância do prazo do recurso adequado.
A interposição de recurso inominado, previsto no art. 42 da Lei n. 9.099/1995, no lugar da apelação, é considerada erro grosseiro
[...]” (AREsp. no 534.772 SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01/08/2014).

Desta forma, o não conhecimento do recurso é a medida que se impõe.

À luz dessas considerações Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por Anderson Alves Ferreira, por não preencher os pressupostos de admissibilidade, em razão da inadequação da via eleita e existência de erro grosseiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025